Tribunal: TJBA
Processo: 8007489-14.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007489-14.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LAUDICEIA SALES CRUZ

Advogado(s)
:
FELIPE DE MIRANDA MAGALHAES

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. ART. 290 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação contra sentença que extinguiu a ação revisional, com fundamento no art. 290 do CPC, por ausência de recolhimento das custas iniciais. A autora alegou ausência de intimação pessoal e requereu gratuidade judiciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em definir:

(i) se é exigível intimação pessoal da parte autora para cancelamento da distribuição por ausência de preparo;

(ii) se é cabível gratuidade judiciária em grau recursal, com efeitos retroativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Concedida a gratuidade apenas para exame do recurso, sem retroação.

A sentença observou o art. 290 do CPC. A intimação do advogado é suficiente.

Não houve cerceamento de defesa. A parte pode rediscutir a demanda no Juizado Especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

"1. A intimação do advogado é suficiente para os fins do art. 290 do CPC.

2. A gratuidade judiciária em grau recursal não tem efeito retroativo.

3. A extinção do feito não impede o ajuizamento da ação nos Juizados Especiais."

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5º, incisos LXXIV e LXXVIII; CPC, arts. 98, § 6º, 99, 290 e 485, § 1º; Lei nº 9.099/1995, art. 54.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Ap. 0517713-88.2015.8.05.0001; TJ-RS, ED 70076285147; TJ-MG, AC 10363140009723001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8007489-14.2023.8.05.0039, originários da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Camaçari/BA, tendo, como Apelante LAUDICEIA SALES CRUZ, e como Apelada, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ___ de ____________ de 2025

CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA